Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. GARANTIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juízo de origem expôs, ainda que de modo conciso, os motivos pelos quais indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por considerar ausente garantia. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 919 do CPC dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução.
3. Na hipótese, a parte agravante não comprovou a propriedade do bem imóvel, circunstância essencial para a viabilidade da garantia.
4. “Observado, no caso concreto, que o imóvel apontado pelos embargantes (...) não integra o seu patrimônio pessoal, porquanto registrado no cartório imobiliário em nome de empresa que não figura no polo passivo da execução embargada, mostra-se inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução” (Acórdão 1859197, 07091652420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.